Tribunal: TJMT
Processo: 0006205-85.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006205-85.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (APELADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (APELADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), FRANCOIS ALMEIDA - CPF: 439.183.876-15 (APELANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO . UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006205-85.2013.8.11.0041

APELANTE: FRANCOIS ALMEIDA

APELADO: ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO, MARCELO ALVES PUGA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO –ARBITRAMENTO COM BASE NOS CRITÉRIOS LEGAIS – REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – INCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão referente à inadequação da via eleita, encontra-se acobertada pela coisa julgada, razão pela qual não deve ser conhecida.

2. No caso,
não se evidencia qualquer desacerto da sentença vergastada que fixou os honorários no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor auferido pelo ora réu/apelante naquela demanda indenizatória, porquanto, dentro de percentual corriqueiramente pactuado em casos tais, bem como de acordo com os critérios legais a serem observados: o tempo e o lugar do prestação do serviço, a complexidade do causa e a qualidade dos serviços, consoante dispõem os artigos 22, §2o, da Lei no 8.906/94 e 85, §2o, do CPC.

3. Sendo a verba sucumbencial fixada dentro do parâmetro legal estabelecido, não há que se falar em sua redução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006205-85.2013.8.11.0041

APELANTE: FRANCOIS ALMEIDA

APELADO: ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO, MARCELO ALVES PUGA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
François Almeida,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios no. 0006205-85.2013.8.11.0041, ajuizada por
Antônio Carlos Tavares de Mello
e
Marcelo Alves Puga
.

O magistrado singular, com fundamento no artigo 487, II, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 48.998,71 (quarenta e oito mil novecentos e noventa reais e setenta e um centavos), a serem corrigidas pelo INPC, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC (ID 37932992).

Irresignado, o réu/apelante aduz que não existem provas da contratação de 20% (vinte por cento) sobre o valor auferido com a demanda.

Assevera que, efetivamente, existiu a prestação de serviços, todavia o respectivo pagamento foi efetuado no percentual pactuado de 10% (dez por cento).

Defende que, os autores não fizeram o pedido de arbitramento de honorários, o que significa que a via eleita é inadequada, o que enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar extinta a ação sem julgamento do mérito, ou improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, pela redução da verba sucumbencial para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (ID 37932997).

As contrarrazões aportaram aos autos, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 37933450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006205-85.2013.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que a questão referente à inadequação da via eleita, encontra-se acobertada pela coisa julgada, razão pela qual não deve ser conhecida.

Com efeito, infere-se dos autos que esta demanda já havia sido extinta sob essa fundamentação (ID 37932960), no entanto, tal entendimento restou superado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação no. 83862/2016 (ID 37932967), decisão que transitou em julgado em 20/07/2016 (ID 37932969), o que impede a reanálise da matéria.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINARES - DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - COISA JULGADA MATERIAL - ACOLHIMENTO EM PARTE - MÉRITO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2.
Há coisa julgada material se parte da questão apresentada na via recursal já foi decidida anteriormente. 3. Ratifica-se a sentença cuja motivação jurídica é suficiente para mantê-la
. (TJMT, Ap, 84807/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2014, Data da publicação no DJE 04/11/2014).

Superada essa questão, quanto ao mérito, tem-se que não assiste razão ao apelante.

É que, não remanescem dúvidas quanto à efetiva prestação dos serviços advocatícios até o final da demanda patrocinada pelos autores/apelados, qual seja, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no. 1999.36.00.006982-0, que tramitou perante a 2o Vara Federal do Seção Judiciária de Mato Grosso.

Nesse contexto, ainda que o réu/apelante afirme que eles teriam contratado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor recebido, é cediço que, na prática advocatícia, não é este percentual habitualmente contratado em causas
ad exitum
.

Digo, em se tratando de causa
ad exitum
, via de regra, os honorários advocatícios são pactuados entre o percentual de 20% a 30% (ou, às vezes, absurdamente em percentual ainda maior), o que confere verossimilhança às alegações dos autores/apelados.

Tal circunstância, atrelada ao que restou decidido no RAC 83862/2016 (possibilidade de análise do segundo pedido pleiteado, qual seja, o arbitramento de honorários), não se evidencia qualquer desacerto da sentença vergastada que fixou os honorários no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor auferido pelo ora réu/apelante naquela demanda indenizatória, porquanto, dentro de percentual corriqueiramente pactuado em casos tais, bem como de acordo com os critérios legais a serem observados: o tempo e o lugar do prestação do serviço, a complexidade do causa e a qualidade dos serviços, consoante dispõem os artigos 22, §2o, da Lei no 8.906/94 e 85, §2o, do CPC.

Em sendo assim, tendo em vista que o réu/apelante já efetuou o pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor por ele percebido, correspondente à quantia de R$ 48.998,71 (quarenta e oito mil novecentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos), remanesce o pagamento da mesma quantia, nos termos da sentença.

Por sua vez, no tocante à verba sucumbencial, melhor sorte não socorre o réu/apelante.

Com efeito, não há que se falar em readequação do critério utilizado pelo sentenciante para a fixação dos honorários sucumbenciais, tem em vista que, ao caso, é aplicável aquele disposto no §2o, do art. 85, do CPC, senão vejamos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...].

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Ou seja, da exegese do artigo acima transcrito, extrai-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

Na hipótese, o sentenciante fixou a verba sucumbencial em 20% sobre o valor da condenação, isto é, dentro do parâmetro legal estabelecido, razão pela qual não comporta redução.

Até porque, pretende o réu/apelante que tal verba seja reduzida ao percentual de 15% (quinze por cento), o que, ao final, torna-se indiferente, porquanto, haveria a sua majoração nesta instância recursal, conforme prevê o §11, do art. 85, do CPC, que culminaria na condenação ao pagamento do indigitado percentual de 20% (vinte por cento).

Assim, o réu/apelante não conseguindo infirmar as conclusões a que chegou o sentenciante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020